Tribunal: TJMT
Processo: 1053109-39.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053109-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIA BARBOSA NOGUEIRA - CPF: 016.649.643-04 (APELANTE), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), Lucilda Nogueira Barbosa (APELADO), JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMILIA DA CAPITAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REGISTRO DE TESTAMENTO COM ARROLAMENTO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS – AUTORIZAÇÃO LEGAL DE DISPOR DA INTEGRALIDADE DE SEUS BENS EM PROL DE HERDEIRO TESTAMENTÁRIO - TESTAMENTO QUE BENEFICIA APENAS UMA DAS IRMÃS - HERDEIRO COLATERAL NÃO CONTEMPLADO NO TESTAMENTO - EXCLUSÃO DA SUCESSÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À HERANÇA – RENÚNCIA – INCABIMENTO – ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL DEIXADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Os herdeiros colaterais podem ser excluídos da sucessão, se o testador dispor de seu patrimônio sem os contemplar.

2. No caso dos autos, a autora da herança faleceu sem deixar herdeiros necessários, ou seja, não possui descendentes, ascendentes e/ou cônjuge/companheiro, o que demonstra a autorização legal de dispor da integralidade de seus bens em prol de herdeiro testamentário.

3. Logo, o Sr. Francisco da Chagas Nogueira Barbosa é irmão da falecida, isto é, não é ele herdeiro necessário, de maneira que, por ser herdeiro facultativo e, não ter sido contemplado no testamento, não tem ele direito à herança, por ter sido excluído da sucessão, não havendo que se falar em renúncia à herança, tampouco em expedição do respectivo termo de renúncia, porque improcedente o pedido.

4. Nada impede que, como consequência da homologação do testamento, seja determinada a adjudicação/transferência do único bem imóvel deixado pela falecida, bem como de eventuais valores constantes em conta bancária para a única herdeira, a teor do que dispõe o §1º, do art. 659 do Código de Processo Civil, privilegiando-se, assim, o Princípio da Economia e da Celeridade Processual, mormente se se considerar a idade da apelante (85 anos).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIDIA BARBOSA NOGUEIRA,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Registro de Testamento com Arrolamento Judicial nº. 1053109-39.2019.8.11.0041, homologou o pedido de desistência da ação formulado por Francisco da Chagas Nogueira Barbosa, determinando fosse expedido o respectivo termo de renúncia; bem como homologou o testamento deixado por Lucilda Nogueira Barbosa, e deferiu o pedido para que se oficie o Banco Bradesco determinando a transferência do saldo bancário em nome da falecida, bem como para que encerre a referida conta bancária em nome da
de cujus
, contudo, rejeitou o pedido para que fosse expedido ofício ao 2º Ofício de Registro de Imóveis (Cartório Castelar), localizado na Praça Ademar Barbosa, nº. 77, Cidade de Ipaumirim, no Estado do Ceará (e-mail: cartoriocastelar@hotmail.com), a fim de cumprir o testamento homologado judicialmente, por entender que referido pleito extrapola os limites da presente ação (ID 87474996 – fls. 148/150).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o sentenciante optou por não apreciar todos os pedidos declinados em inicial, muito embora a apelante tenha apresentado embargos de declaração com o objetivo de sanar a nulidade no julgado.

No mérito, afirma que a demanda em comento é de jurisdição voluntária, ou seja, a apelante, na condição de herdeira testamentária, única da sua irmã Lucila Nogueira Barbosa, necessitou ajuizar a presente demanda perante o Poder Judiciário com dois objetivos principais: i) O reconhecimento (validação) judicial do testamento deixado pela falecida e ii) O processamento do feito por arrolamento e, por consequência, a expedição dos ofícios competentes para os fins de efetividade do direito invocado.

Menciona que, até a prolação da sentença, que homologou o testamento deixado pela Sra. Lucilda Nogueira Barbosa, os atos processuais realizados foram no sentido de proceder com a validação do testamento, bem como, proceder com o cancelamento da conta bancária da falecida, conduto foi omisso quanto ao pedido para prosseguimento do feito originário por meio do procedimento de arrolamento e consequente expedição de ofício para os fins de efetivação da adjudicação do único bem imóvel constituído em vida pela falecida.

Destaca que o artigo 327 do CPC prevê a possibilidade de cumulação de demandas em uma única, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo que, no caso concreto, estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da cumulação dos procedimentos vez que, a demanda de inventário por arrolamento e o pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento, preenchem, cumulativamente, todos os requisitos do artigo supracitado.

Afirma que, o processamento do feito, agora pelo rito do arrolamento, apresenta diversas vantagens, dentre elas, a economia de tempo na realização dos atos processuais; celeridade (vez que temos apenas um imóvel que necessita realizar a partilha); redução de gastos e, inclusive, diminuição de processos a serem ajuizados perante o Poder Judiciário, mormente por ser a apelante idosa (ID 87475019).

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 90352495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Abertura, Confirmação e Registro de Testamento Particular c/c Arrolamento Judicial dos bens deixados por Sra. Lucilda Nogueira Barbosa, irmã da autora.

A autora afirmou que, ao fazer uma revisão dos documentos particulares da autora da herança, encontrou o documento particular intitulado “Ato de Disposição de Última Vontade” lavrado pela falecida, em 11/11/2007, com firma reconhecida pelo Sétimo Serviço Notarial e Registral da Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, atestado por três testemunhas testamentárias.

Destacou que, referido documento dispõe da totalidade dos bens constituídos em vida pela falecida em prol da sua única irmã, ora autora/apelante, conforme as regras testamentárias aplicáveis na data da morte da
de cujus
, em especial, a liberalidade de disposição prevista nos artigos 1.857 e seguintes de Código Civil.

Esclareceu que a autora da herança faleceu sem deixar herdeiros necessários, possuindo mais irmãos (colaterais de 2º grau), entretanto, tendo em vista a regularidade do testamento particular realizado, em relação ao espólio da falecida, temos como única herdeira (testamentária) a Sra. Lídia, não havendo assim necessidade de intimação dos demais herdeiros legítimos não necessários.

Durante o trâmite processual, o Magistrado singular designou audiência para a oitiva das testemunhas testamentárias, bem como para que fosse realizada a leitura do testamento; determinando, ainda, fosse o Banco Bradesco oficiado para que prestasse informações detalhadas acerca dos saldos bancários e aplicações financeiras da falecida (Agência: 5426 Conta: 6518-8), e, inclusive, procedesse com o encerramento da conta bancária informada e prestasse informações acerca de eventuais empréstimos e existência de seguro prestamista ou semelhante contratado.

Ao ID 87474977 - Pág. 1 (fls. 121), Francisco das Chagas Nogueira Babosa (irmão bilateral da
de cujus
) peticionou requerendo seu ingresso nos autos como herdeiro no inventário, ato contínuo, informou não ter mais interesse no feito, uma vez que a sua falecida irmã Lucilda Barbosa deixou testamento doando todos os seus bens a sua outra irmã, ora autora, e, por aceitar tal decisão, bem como não ser herdeiro necessário, expressou sua renúncia à herança e a desistência da ação, requerendo, portanto, que seja tomada por termos nos autos (ID 87474981 - Pág. 1 – fls. 127).

Empós, o Juízo de origem homologou o pedido de desistência da ação formulado por Francisco da Chagas Nogueira Barbosa, determinando fosse expedido o respectivo termo de renúncia; bem como homologou o testamento deixado por Lucilda Nogueira Barbosa, e deferiu o pedido para que se oficie o Banco Bradesco determinando a transferência do saldo bancário em nome da falecida, bem como para que encerre a referida conta bancária em nome da
de cujus
, contudo, rejeitou o pedido para que fosse expedido ofício ao 2º Ofício de Registro de Imóveis (Cartório Castelar), localizado na Praça Ademar Barbosa, nº. 77, Cidade de Ipaumirim, no Estado do Ceará (e-mail: cartoriocastelar@hotmail.com), a fim de cumprir o testamento homologado judicialmente, por entender que referido pleito extrapola os limites da presente ação (ID 87475011), sentença contra a qual a autora se insurge (ID 87474996 – fls. 148/150).

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a possibilidade de homologação do pedido de desistência/renúncia à herança, formulado por Francisco da Chagas Nogueira Barbosa, bem como o cabimento do processamento do feito por arrolamento.

Quanto à homologação do pedido de desistência/renúncia à herança, razão assiste à autora/apelante.

Isso porque, é cediço que o chamamento à sucessão deve obedecer à ordem das classes trazida pelo art. 1829 do Código Civil seus incisos,
verbis
:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais
.

Observa-se da norma acima transcrita que havendo descendentes são excluídos os ascendentes, ou, utilizando-se a máxima: os mais próximos excluem os mais remotos.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 1.845, 1.846, 1.849 e 1.850, todos do Código Civil:

Art. 1.845.
São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge
.

Art. 1.846.
Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima
.

Art. 1.849.
O herdeiro necessário
, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado,
não perderá o direito à legítima.

Art. 1.850.
Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar
.

Ou seja, aos herdeiros necessários são resguardados 50% dos bens do
de cujus
e que há uma ordem de classificação para se chamar os herdeiros necessários à sucessão, conforme disposto nos artigos retro destacados. Por sua vez, os herdeiros colaterais podem ser excluídos da sucessão, se o testador dispor de seu patrimônio sem os contemplar.

Já no caso de haver testamento, podem ocorrer 2 hipóteses, quais sejam: o
de cujus
não ter herdeiros necessários, caso em que os herdeiros testamentários farão
jus
à totalidade da herança; e, o
de cujus
ter herdeiros necessários, caso em que o testamento estará limitado a 50% do patrimônio do falecido.

No caso dos autos, a autora da herança faleceu sem deixar herdeiros necessários, ou seja, não possui descendentes, ascendentes e/ou cônjuge/companheiro, o que demonstra a autorização legal de dispor da integralidade de seus bens em prol de herdeiro testamentário.

Logo, o Sr. Francisco da Chagas Nogueira Barbosa é irmão da falecida, isto é, não é ele herdeiro necessário, de maneira que, por ser herdeiro facultativo e, não ter sido contemplado no testamento, não tem ele direito à herança, por ter sido excluído da sucessão.

Como dito, diferentemente dos herdeiros necessários, os herdeiros colaterais/facultativos podem ser excluídos no testamento pela simples vontade do dono do patrimônio, tal como ocorreu na hipótese, na qual, sua irmã falecida Lucilda Nogueira Barbosa deixou todo seu patrimônio a sua irmã Lídia Barbosa Nogueira, ora autora/apelante.

Nesse contexto, deixando a autora da herança testamento, e não sendo o Sr. Francisco herdeiro necessário, tampouco herdeiro testamentário, não há que se falar, na hipótese dos autos, em renúncia à herança por este, uma vez que a sucessão dá-se por lei
ou por disposição de última vontade
, conforme dispõe o art. 1.786 do Código Civil, e, no caso, como dito, a autora da herança nada deixou ao Sr. Francisco.

Assim, não deve prevalecer a homologação do pedido de renúncia de herança formulado por Francisco da Chagas Nogueira Barbosa, e, por consequência, a expedição do respectivo termo de renúncia, devendo ser rejeitado o pedido, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Por sua vez, no que tange à questão referente à possibilidade ou não de processamento do feito por arrolamento e, por consequência, da expedição dos ofícios competentes para os fins de efetividade do direito invocado, tem-se que razão assiste à apelante.

Consta dos autos que, depois da distribuição do feito, houve a alteração da classe processual de arrolamento comum para arrolamento sumário, de maneira que nada impede que, como consequência da homologação do testamento, seja determinada a adjudicação/transferência do único bem imóvel deixado pela falecida, bem como de eventuais valores constantes em conta bancária para a única herdeira, a teor do que dispõe o §1º, do art. 659 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 659.
A

partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663
.

§ 1º
O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único
.

§ 2º
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662
.

Ora, se o Juízo primevo entendeu pela possibilidade de transferência de eventuais valores constantes em conta bancária para a única herdeira, não há que se afastar o cabimento da adjudicação pela mesma do único imóvel a ela deixado.

Até porque o no artigo 327 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cumulação de demandas em uma única, desde que preenchidos os requisitos legais, senão vejamos:

Art. 327.
É lícita a cumulação, em um único processo
, contra o mesmo réu,
de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão
.

§ 1º
São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I -
os pedidos sejam compatíveis entre si
;

II -
seja competente para conhecer deles o mesmo juízo
;

III -
seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento
.

§ 2º
Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum
.

§ 3º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326
.

Na hipótese, estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da cumulação dos procedimentos tendo em vista que a demanda de inventário por arrolamento e o pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento, preenchem, cumulativamente, todos os requisitos legais exigidos.

Com efeito, o pedido de abertura, registro e cumprimento do testamento guarda estrita compatibilidade com o pedido de partilha dos bens pelo rito do arrolamento; o foro competente para análise de ambos os procedimentos é o mesmo, ou seja, o domicílio do autor da herança, conforme preconizam os artigos 1.785 e 1.796 do Código Civil e artigo 48 do Código de Processo Civil; ambos os procedimentos tramitam em jurisdição voluntária, uma vez que se trata de herdeira única dos bens; e, em ambos os casos, o sujeito passivo será o espólio.

Nesse contexto, a cumulação dos pedidos realizados é plenamente possível, sendo que, além do preenchimento dos requisitos legais, o processamento do feito, agora pelo rito do arrolamento, privilegia o Princípio da Economia e da Celeridade Processual, mormente se se considerar a idade da apelante (85 anos).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, para decotar da sentença a homologação do pedido de renúncia de herança formulado por Francisco da Chagas Nogueira Barbosa, e, por consequência, a expedição do respectivo termo de renúncia, uma vez que tal pleito é improcedente; bem como para julgar procedente o pedido de adjudicação do imóvel

rural registrado sob o nº de ordem 7783, às fls. 157 do Livro nº 3-I, do Cartório Castelar do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade de Ipaumirim, Estado do Ceará, e, assim, determinar a expedição de

expedição da respectiva Carta de Adjudicação ao 2º Ofício de Registro de Imóveis (Cartório Castelar), localizado na Praça Ademar Barbosa, nº. 77, Cidade de Ipaumirim, no Estado do Ceará (e-mail:
cartoriocastelar@hotmail.com
), para que proceda ao devido registro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021